Tribunal: STF
Processo: Rcl 55879
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Masumi Ota Yida contra decisão proferida pelo Presidente da 1ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Processo nº 0708693-77.2021.8.07.0016, mediante a qual teria usurpado a competência da Suprema Corte para decidir agravo do art. 1.042 do CPC, interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário por fundamento diverso da sistemática da repercussão geral.



    Masumi Ota Yida indica a Súmula nº 727/STF como reforço da tese de desrespeito à autoridade do STF pela autoridade reclamada.



    A reclamante narra que ingressou com demanda judicial em desfavor de TVLX Viagens e Turismo S.A., objetivando “a devolução dos valores de passagens aéreas adquiridas para voo com destino a Miami/EUA, previsto para o dia 26 de março de 2020, tendo em vista o cancelamento dos voos internacionais em virtude da pandemia.”.



    Relata-se, ainda, que foi dado provimento ao recurso inominado para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial; e que, irresignada, a reclamante percorreu todo iter processual, inclusive com a interposição de agravo interno contra o capítulo da decisão denegatória do recurso extraordinário fundamentado no art. 1.030, I, “a”, do CPC, bem como na formalização do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo alicerçado no inciso V do aludido artigo.



    Masumi Ota Yida afirma que, 



    “[q]uanto ao Agravo Interno, a c. Turma Recursal manteve a decisão monocrática do seu Presidente e negou provimento ao recurso interposto, reprisando os mesmos fundamentos daquele decisum (doc. 14)



    (...)



    Posteriormente ao julgamento do Agravo Interno pelo colegiado, em face da demora do MM julgador em decidir pelo seguimento ao Agravo em RE, foi peticionada pela autora (doc. 15) a imediata subida dele, tendo o MM Juízo a quo negado seguimento ao referido recurso em decisão (doc. 16)”



    A reclamante alega que a decisão que nega trâmite ao agravo do art. 1.042 do CPC - interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC - é teratológica, pois



    “no agravo em recurso extraordinário interposto, a autora discutiu a) o equívoco da exigência de prequestionamento expresso e b) repisou nele o fato relevante de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido, recentemente, a repercussão geral no RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.321.219/CE, circunstância que deu origem ao Tema 1159/STF, pendente de julgamento nessa Corte e que, sob o prisma jurídico, é muito próximo do tema tratado no Recurso Extraordinário aviado pela autora. 



    Todavia, o decisum reclamado deixou de analisar os aludidos temas, limitando-se a firmar posição, quanto à suposta prejudicialidade da matéria objeto do agravo em RE, ante o julgamento do agravo interno. 



    Verificando-se o dispositivo do decisum reclamado, se observa que o magistrado a quo o fundamentou equivocadamente, partindo da premissa de que o recurso em tela fosse agravo interposto com fundamento no art. 1030, inc. I, a, do CPC, voltado ao acórdão do colegiado, confira-se:



    [...]



    Está evidente, portanto, que a decisão em tela está dissociada do objeto do agravo em RE interposto e cuja subida ao STF se pretende com esta reclamação. Ele não foi ajuizado pela autora contra a decisão colegiada que apreciou o agravo interno, mas, sim, contra o decisum monocrático do Presidente da Turma Recursal, na parte em que negou seguimento ao RE fulcrado no inc. V do art. 1030, do CPC. 



    Por conseguinte, a fundamentação apresentada não infirmou os argumentos lançados pela autora no agravo em RE ao qual foi negado seguimento, usurpando competência desse STF. 



    Os equívocos acima ressaltados corroboram a clara teratologia presente nas várias decisões daquele MM Juízo no caso, com sérios reflexos no cristalino direito da autora, porquanto se trata de decisão ausente de fundamentação jurídica, uma vez que divorciada do objeto do recurso interposto. 



    Por outro lado, com todas as vênias, equivoca-se a fundamentação da decisão, quanto à prejudicialidade advinda da existência de capítulos autônomos no Recurso Extraordinário. É necessário sublinhar que foram manejados adequadamente dois recursos para a mesma decisão, cada qual suficiente para desencadear um tópico recursal próprio. 



    Ocorre que, em se tratando de uma única decisão formada por diferentes capítulos, o agravo em recurso extraordinário cujo capítulo seja admitido, devolve toda a matéria deduzida no recurso à instância superior, independentemente de agravo conforme dispõem as Súmulas n. 292/STF e 528/STF”.



    Masumi Ota Yida aduz que o agravo em recurso extraordinária deve ser conhecido por esta Corte, tendo em vista que



    “a questão jurídica discutida no referido RE n. 1.321.219/CE, paradigma do Enunciado 1159/STF, tem o mesmo fundamento jurídico daquela que é discutida no recurso extraordinário da autora, qual seja a violação aos § 3º e § 11 do art. 62, da Constituição Federal, advinda da perda da eficácia de Medida Provisória.”



    Requer o deferimento do pedido liminar a fim de suspender o trâmite do feito. No mérito, “[a] procedência da reclamação para garantir a autoridade do Supremo Tribunal Federal, determinando no caso as providências cabíveis, nos termos do art. 161 do RISTF.”



    É o relatório. Decido.



    Razão jurídica não assiste à reclamante.



    Em que pese a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto no Processo nº 0708693-77.2021.8.07.0016 ter sido decidida, em sede monocrática, também “com fundamento no art. 1.030, inciso [...] V do Código de Processo Civil” (e-Doc 13, p. 4) - parâmetro esse passível de impugnação mediante “agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042” (art. 1.030, § 1º, do CPC) -; é certo que, conforme consignou o Presidente da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (autoridade reclamada) ao despachar nos autos, o órgão colegiado competente para apreciar o agravo interno interposto para impugnar a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento na alínea a do inciso I do art. 1.030 do CPC manteve os fundamentos suficientes e autônomos para justificarem o encerramento da prestação jurisdicional pela aplicação da sistemática da repercussão geral no caso concreto.



     Transcrevo os fundamentos pelos quais o órgão a quo, em sede colegiada, decidiu pela manutenção da aplicação da sistemática da repercussão ao caso dos autos, especificamente os Temas nºs 660 e 800, in verbis:



    “2. A parte ré/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que ‘Quanto a alegação do recorrente de contradição entre a situação fática e a legislação em vigor, o Acórdão recorrido fundamentou suas conclusões nos seguintes termos: (...) Portanto, rever a interpretação dada pela Turma Recursal, a fim de se ver subsumida a tese da pretensão deduzida em juízo fundada na aplicação da Medida Provisória nº 948/2020, implica em interpretar a legislação infraconstitucional, no caso, o art. 2º da Lei n° 14.046/2020. Não somente, isso, mas o dispositivo constitucional alegado não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada’. 



    3. Em suas razões recursais, afirma que os Temas de Repercussão Geral 797 e 800 não se aplicam ao caso, porquanto sustenta que a afronta ao art. 62, § 3º, § 11 e § 12 possui repercussão geral. Defende a inexistência de necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional, no caso, o art. 2º da Lei n° 14.046/2020. Por fim, assevera que o caso não se amolda ao tema 417 de Repercussão Geral. 



    4. O tema comporta necessária interpretação da Lei n° 14.046/2020, o que afasta a violação direta à Carta da República, e, por consequência lógica, implica a ausência de repercussão geral da matéria na forma do tema 800 de Repercussão Geral, por presunção decorrente da natureza das matérias debatidas no âmbito dos juizados especiais cíveis. 



    5. Outrossim, rever o quanto estabelecido no acórdão, necessariamente em relação à aplicação da Medida Provisória nº 948/2020 em detrimento da Lei n° 14.046/2020, importa a revisão de fatos e provas, vedado pelo enunciado nº 279 de Súmula de Jurisprudência do STF.



    6. Ademais, a parte agravante não superou a aplicação do TEMA 660, haja vista que a violação apontada pressupõe a revisão de matéria infraconstitucional. 



    7. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.” (grifos nossos)



    A decisão do Presidente da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal objeto da presente reclamação tem o seguinte teor:



    “Conforme pacífica jurisprudência do STF, ainda que não seja competência do juízo de origem realizar o juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 1.042 c/c art. 1.030, §1º, ambos do CPC, a decisão colegiada firmada pela Turma Recursal em Agravo Interno em Recurso Extraordinário, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, tem o condão, por si só, de obstar o seguimento do Agravo do art. 1.042, uma vez que carece de interesse recursal o conhecimento do Agravo quando há capítulos decisórios autônomos, por si só, capazes de obstar o conhecimento do Apelo Extremo. Nesse sentido, transcreve-se precedente do STF: 



    EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REEXAME DA APELAÇÃO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. RE 596.701 – TEMA 160 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042. NÃO CONHECIMENTO PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não se divisa a usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal em razão do não encaminhamento de agravo previsto no art. 1.042, quando formalizado contra decisão colegiada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl 42099 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26-10-2020 PUBLIC 27-10-2020)



    No mesmo sentido, cita-se, ainda: Rcl nº 25.078/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rclnº31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJede28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJede20/9/18; Rclnº31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJede3/8/18.”



    Entendo que a parte reclamante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a usurpação da competência recursal extraordinária do STF, a qual somente se instaura em sede de debate constitucional, uma vez que, embora se alegue violação ao art. 62 §§ 3º e 11 da Constituição de 1988 nos autos do Processo nº 0708693-77.2021.8.07.0016, o debate é suscitado com o objetivo de fazer prevalecer interpretação dada por Masumi Ota Yida ao § 4º do art. 2º da MP nº 948/2020 em contraposição a dispositivo da Lei nº 14.046/2020 (decorrente da conversão da referida medida provisoria), no qual, desde sua redação originária (art. 2º, § 6º), prescreveu-se a obrigação de prestadores de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura reembolsarem os valores pagos pelo consumidor “somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer” a remarcação ou a disponibilização de créditos referentes aos serviços, reservas e eventos cancelados em razão da pandemia de COVID-19.



    Em outras palavras, o debate proposto no recurso interposto no Processo nº 0708693-77.2021.8.07.0016 pressupõe o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório do caso concreto, pretensão incompatível com a via recursal extraordinária do STF, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.” (ARE 1389864 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 19-09-2022 PUBLIC 20-09-2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.06.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS. EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. ARTIGOS 37, CAPUT, XXI e 175 DA CF. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997. SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal à luz da teleologia e da jurisprudência do Tribunal sobre a matéria. 2. O STF possui firme orientação no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação ao art. 97 da CF, o que não se verificou na espécie. 3. Além disso, havendo pronunciamento do Órgão especial do Tribunal a quo ou do STF, sobre a questão, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal. Precedentes. Tema 856 da repercussão geral. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das legislações federal e local aplicáveis à espécie (Leis 2.831/97 e 8.987/95), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 280 do STF. 5. Esta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 6. Ademais, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que possui orientação firme no sentido de que não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação de contratos de permissão não precedida de licitação. Precedente: ADI 3521. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1175592 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 20-09-2022 PUBLIC 21-09-2022)



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, II, XXXIX E XLIII, DO TEXTO MAGNO. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO (ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a própria Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, XLIII, equiparou o tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, junto a outros delitos extremamente graves, como a tortura e o terrorismo, atribuindo-lhes um tratamento mais rigoroso, com consequências diferenciadas e mais gravosas àqueles que praticarem tais condutas. Precedentes. 2. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o exame de eventual ofensa aos demais preceitos constitucionais indicados nas razões recursais demanda, em primeiro plano, a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1390299 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 19-09-2022 PUBLIC 20-09-2022)



    “Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1386222 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2022 PUBLIC 19-09-2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA PARA EXAME DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. “PROGRAMA ASSISTENCIAL COM ROUPAGEM DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA”. APLICAÇÃO DO TEMA 612 (RE 658.026) E DA SÚMULA 280/STF. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INUTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, devendo a este ser encaminhado, desde que não se trate de insurgência contra a aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 2. Não há, porém, interesse de agir, quando manifestamente inadmissível o recurso extraordinário ao qual se pretende assegurar trânsito. Inaplicabilidade da Súmula 727/STF. Precedentes. 3. O acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do RE nº 658.026-RG. 4. Para divergir do entendimento adotado pela Corte Estadual, no sentido de que a Lei nº 986/1999, do Município de Cotia, instituiu um programa assistencial com roupagem de contratação temporária, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável na via extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 43063 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022 - grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente